Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. ART. 1538, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RELACIONAMENTO AFETIVO SADIO ENTRE GENITOR E FILHA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a regulamentação da convivência dos genitores com a filha.
2. A pretendida visita ou a convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste em uma espécie de contrapartida ao genitor que não tem sua residência adotada como o lar de referência, o que decorre da norma prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. No plano infraconstitucional, o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada.
4. Ressalte-se que a convivência entre genitor e filho dizem respeito à própria esfera jurídica da criança, sob a égide do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério, a criança é sujeito de direitos e deve merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
5. No caso, é possível verificar que o relacionamento afetivo entre o genitor e sua filha ocorre de modo sadio e afetuoso. Além disso, não há sinal de existência de relação conflituosa entre a infante e o recorrido, tampouco de comportamento nocivo deste que possa afetar a saúde física ou psíquica da criança.
6. Recurso conhecido e desprovido.